Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702200-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE CALDERARO VENTURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cristiane Calderaro Ventura em face da r. decisão (ID 241676348, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu a assistência judiciária gratuita. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 27/8/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (autos no 0734821-43.2025.8.07.0001), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator